Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-73.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
direito previdenciário. apelação cível. ação de cobrança. pensão por morte de servidor público. união estável. termo inicial do benefício. data do requerimento administrativo. recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o IPREV/DF e, subsidiariamente, o Distrito Federal ao pagamento da quantia a título de pensão por morte entre a data do óbito (outubro/2020) até dezembro/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o termo inicial da pensão por morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recebimento de pensão por morte de servidor falecido dar-se-á a partir da data do óbito somente quando o dependente postulante estiver previamente cadastrado nos registros funcionais ou, não estando, requerer o reconhecimento dessa condição em até trinta dias após o óbito.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 769/2008, com alterações introduzidas pela LC no 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705884-50.2017.8.07.0018, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. em 10/10/2018; APC 0705884-50.2017.8.07.0018, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. em 10/10/2018; APC 0705660-05.2023.8.07.0018, Rel. Des. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, j. em 16/11/2023.